Tribunal: STF
Processo: HC 85725
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA
   DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - LEI DE ORGANIZAÇÃO
   JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA (LC Nº 94/93) - AMPLIAÇÃO DA
   COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO TITULAR DE VARA DE AUDITORIA
   MILITAR, PARA, NELA, INCLUIR A ATRIBUIÇÃO DE PROCESSAR E JULGAR
   "FEITOS CRIMINAIS GENÉRICOS" - ALEGADA OFENSA, POR REFERIDO
   DIPLOMA LEGISLATIVO, AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL - INOCORRÊNCIA
   - PEDIDO INDEFERIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal tem admitido a possibilidade de o representante do
   Ministério Público, embora com atuação no primeiro grau de
   jurisdição, ajuizar, em nome do "Parquet", ação originária de
   "habeas corpus" perante esta Suprema Corte ou junto a qualquer
   outro Tribunal judiciário. Precedentes.
- A LC nº 94/93 do
   Estado de Rondônia - que instituiu, nessa unidade da Federação, a
   respectiva Lei de Organização Judiciária - não transgride o
   postulado constitucional do juiz natural, revelando-se legítima
   no ponto em que defere, ao Juiz estadual que desempenha funções
   próprias da Vara de Auditoria Militar, a prática de outras
   atribuições jurisdicionais, inclusive o exercício da competência
   penal em face de réu civil acusado de suposto cometimento de
   crime desvestido de natureza militar. Esse diploma legislativo,
   na realidade, limitou-se a atribuir, ao titular da Vara de
   Auditoria Militar da comarca de Porto Velho/RO - que é magistrado
   estadual -, o exercício cumulativo tanto de funções peculiares à
   Justiça Militar local (CF, art. 125, § 4º) quanto de atribuições
   jurisdicionais próprias da Justiça Comum estadual. Precedentes.